Tribunal: TJES
Processo: 5004797-67.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004797-67.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNNO BAZONI RODRIGUES
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CONSTITUÍDA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FINANCIADORA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Quando
a
controvérsia di
sser
respeito
exclusivamente
à validade, em relação ao comprador de unidade residencial, d
e
alienação fiduciária em garantia constituída entre construtora e agente financeiro,
que recai sobre
a
referida
unidade residencial,
mostra-se incabível a aplicação do CDC, porquanto inexistente a relação de consumo, sendo também incabível a
inversão do ônus da prova prevista no artigo 14, § 3º, do CDC,
por não estar configurada hipótese de responsabilidade pelo fato do produto.

2. Deve ser anulada a sentença que, equivocadamente, aplicou o CDC e a inversão do ônus da prova
ope legis
, para que sejam fixados os pontos controvertidos e oportunizada às partes a produção de outras provas, para que
se desincumbam adequadamente do ônus probatório imposto a cada uma delas pelo artigo 373, do CPC/2015.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004797-67.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS

RECORRIDO : BRUNNO BAZONI RODRIGUES

MAGISTRADO :
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A Recorrente sustentou a
nulidade da sentença,
ao argumento de que
não foram fixados pontos controvertidos e, tampouco, oportunizada a indicação de provas.

Muito bem.

P
elo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos,
sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

Na sentença, o magistrado
a quo
, fundamentadamente, afastou a necessidade de produção de
outras provas
, por reputar suficiente para o deslinde da controvérsia a prova documental produzida nos autos. Nesse sentido, transcrevo o trecho da sentença que trata da matéria:

“
DO IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE – CAUSA MADURA

A demanda comporta o imediato julgamento, devido à prescindibilidade de produção probatória em audiência, uma vez que a prova documental já anexada aos autos se mostra suficiente para o deslinde das demais matérias, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal regra tem razão de ser porque, conforme entendimento pacificado no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, “O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias [...]. Por essa razão, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes” (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

As premissas introdutórias me fazem concluir que a prova lançada aos autos, bem como análise do que fora assentado na petição inicial, confrontando-os com a antítese, são suficientes para o deslinde meritório da ação, sobretudo, quando as questões controvertidas são de direito ou de direito e de fato, mas estes já estão comprovados por documentos, tornando despicienda a produção de outras, mormente considerando o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em situação que tais – inserção de restrição em imóvel entre a construtora e instituição bancária ao alvedrio do adquirente do bem – nos termos a seguir expostos.”

O
corre que, c
onquanto seja possível a produção de outras provas
mostra
r
-se desnecessária,

quando a matéria de
fato
estiver
documental
e suficientemente
comprovada nos autos,
de modo a permitir a solução da controvérsia,
examinando os autos verifico
não
ser
este o caso
em exame
.

Explico:

A sentença recorrida considerou tratar-se de relação de consumo e
de caso de
inversão do ônus da prova
ope legis
,
em favor do Autor/Recorrido,
decorrente de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço,
“
cabendo à ré a prova de que inexiste o ato ilícito reverberado na peça de ingresso”
.

Entretanto, não verifico, na situação examinada nos autos, a existência de relação de consumo, e, tampouco, de discussão relativa à responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto.

N
o caso,
o Autor/Recorrido ajuizou a presente demanda exclusivamente em face da Recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS, e a
controvérsia diz respeito
exclusivamente
à validade, em relação ao comprador de unidade residencial, d
e
alienação fiduciária em garantia constituída entre construtora e agente financeiro,
que recai sobre
a
referida
unidade residencial.

O Autor/Recorrido
prentende

a baixa no ônus de alienação fiduciária
incidente
sobre o imóvel matriculado sob o nº 3962 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Alegou, em síntese,
que:
(i)

o imóvel em discussão -
apartamentos nº 202, do Ed. Residencial Marroquio – foi adquirido pela avó do Autor,
em 1
9.
08.
2015, d
a
Construtora Nunes Costa L
tda,
conforme
instrumento particular de compromisso de compra e venda
(ID 3698729),
cujos direitos contratuais foram cedidos ao Autor em
10.09.2015
;
(ii)

em 20.09.2015,
foi quitado
o preço
pactuado para as duas unidades residenciais, nos termos pactuados com a construtora;
e (iii) em 30.11.2015, a alienação fiduciária em garantia pactuada entre a Construtora e a Cooperativa de Crédito Requerida/Recorrente foi levada a registro,
perante o Cartório de Registro de Imóveis,
na matrícula da unidade residencial em referência -
apartamento nº 202 -,
ou seja, na matrícula desmembrada da matrícula mãe (
matriculad
a
nº 2-2589
).

Vê-se, portanto, que inexiste relação de consumo entre o Autor/Recorrido e a Cooperativa Requerida/Recorrente
, e
os autos
não
cuidam de responsabilidade do fornecedor por fato do produto.

Inaplicável ao caso, portanto, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 14, § 3º, do CDC.

Por outro lado, verifica-se que a d
ocumentação
juntada aos autos pelo Autor/Recorrido, a
despeito de
conter datas anteriores à data do
registro
da alienação fiduciária em garantia na matrícula da unidade residencial em discussão, contém reconhecimentos de firma realizados
anos após
a
alegada compra e venda.
Vejamos:

(i)
o instrumento particular de compromisso de compra e venda está datado de 19.08.2015, e o reconhecimento de firma ocorreu em
18.01.2019
;

(ii) o termo de quitação do imóvel, cuja data é 20.09.2015, teve reconhecimento de firma em 10.09.2021,
e, embora o contrato firmado entre a avó do Autor e a construtora tenha indicado que
parte do
pagamento seria feito por depósito em conta corrente da construtora, não há nos autos qualquer comprovante de depósito ou outro documento que comprove o referido pagamento; e

(iii)
o termo de transferência do apartamento 202, firmado entre Antonia Bazoni Guimarães e o Autor, datado de
10.09.2015,
teve o reconhecimento de firma feito em

22.12.2016.

Ademais,
o
empreendimento imobiliário foi edificado em terreno localizado na Avenida Levino Fanzeres, nº 8 a 83, bairro Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim/ES – matriculado sob o nº 2-2589, livro 2, da 2ª Zona de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
e, conforme documentos juntados à contestação, havia registro de alienação fiduciária em garantia
na matrícula em referência (matrícula mãe) desde 2012.

Nesse contexto, resta evidenciada a necessidade de prosseguir na instrução probatória, com a fixação dos pontos controvertidos, oportunizando às partes a produção de outras provas, para que se desincumbam adequadamente do ônus probatório imposto a cada uma delas pelo artigo 373, do CPC/2015.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
(AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)